Tribunal: CARF
Processo: 11516.005148/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005148/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA.
O auxílio alimentação ou a cesta básica fornecida em dinheiro, com
habitualidade, integra a base de cálculo do tributo previdenciário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. SUMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 07-
11.527, de 30 de novembro de 2017, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis/SC, fl. 227 a 244, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD 37.001.452-9,
relativa às contribuições devidas pelos segurados, pela empresa, inclusive GILRAT, e aquela
destinada a outras entidades e fundos (Terceiros), incidentes sobre valore pagos aos seus
colaboradores a título de Vale Transporte e Auxílio Alimentação, ambos pagos em pecúnia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005148/2007-21
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005148/2007-21

A citada NFLD consta de fl. 02 a 29 e o Relatório Fiscal está inserido nos autos às
fl. 38 a 46, tendo sido lançado crédito tributário, relativo ao ano-calendário de 2002, no valor
total de R$ 242.502,05, valor este integrado por principal, multa e juros, consolidado em 30 de
novembro de 2006.
Ciente do lançamento pessoalmente, fl. 02, inconformado, o contribuinte autuado
apresentou a impugnação de fl. 55 a 68, em que apresentou os argumentos que entendeu
justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram devidamente
sintetizados pela decisão recorrida em fl. 230, com a ressalva de que a parcela da exigência
relativa ao Incra foi segregada do presente processo, em razão da notícia veiculada no corpo da
impugnação de que o contribuinte questionou tal rubrica no judiciário..
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou o lançamento parcialmente
procedente, lastreada nas razões que estão sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CIÊNCIA.
PREPOSTO.
POSSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A entrega do Mandado de Procedimento Fiscal pode ser efetuada na pessoa de preposto
do sujeito passivo.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do Mandado de Procedimento Fiscal,
inclusive do prazo e das prorrogações, não têm O condão de tomar nulo o lançamento
tributário que atendeu aos ditames do art. 142 do CTN.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. NULIDADE.
A exibição de todos os livros e documentos relativos à contribuição previdenciária
afasta a possibilidade do processo de aferição indireta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/11/2002
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela paga a título de alimentação em desacordo
com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
JUROS SELIC.
As contribuições em atraso estão sujeitas aos juros equivalentes à Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
Lançamento procedente em parte.
Em síntese, a DRJ manteve o lançamento sobre vale-alimentação e exonerou a
exigência incidente sobre o vale-transporte, por entender que tal lançamento estaria maculado
por nulidade relacionada à motivação que determinou, nesta parcela, a apuração do tributo
devido por aferição indireta.
Ciente do Acórdão da DRJ em 07 de fevereiro de 2008, conforme fl. 246, ainda
inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso voluntário de fl. 247 a 253, em 03
de março de 2008, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
Em 10 de fevereiro de 2011, o contribuinte juntou petição objetivando reforçar
seus argumentos, afirmando a existência de entendimento jurisprudencial pacífico em favor de
sua tese.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005148/2007-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese da Decisão recorrida e apresentação de considerações inicias, a
defesa a tratar das matérias que amparam sua convicção sobre a improcedência do lançamento.
MÉRITO
DO VALE-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA
Aduz o recorrente que, por se tratar de incentivo fiscal com claro objetivo de
propiciar ao trabalhador acesso à alimentação adequada as suas necessidades, o fornecimento de
tal benefício pela empresa, seja como for, sempre atinge a finalidade legal.
Junta precedente judicial que conclui que não há, para fins de exclusão da base de
cálculo do tributo previdenciário, norma legal que exija formalidade de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT.
Afirma que conta com colaboradores que recebem auxílio-alimentação por meio
de vale-refeição, nos termos do PAT, e trabalhadores que recebem em pecúnia e que,
independentemente da forma, o referido auxílio terá sempre caráter indenizatório, não sendo
pago pelo trabalho.
Sustenta que o empregado contribui com parte do seu salário para receber o
auxílio em tela, o que atrai a natureza indenizatória. Ademais, que as regras dispostas em
Convenção Coletiva de Trabalho são leis em sentido material, e que, no caso concreto, há
previsão em CCT para pagamento do benefício em forma de ticket ou pecúnia.
Em tópico autônomo, o contribuinte afirma que a maior razão do pagamento do
auxílio-alimentação em pecúnia é para se evitar roubos dos valores envolvidos e que, ao adotar o
pagamento em dinheiro não paga menos nem mais do que o estritamente devido.
Sintetizadas as razões recursais, há de se destacar incialmente que o motivo que
levou ao lançamento é unicamente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro, não se
tratando propriamente de falta de inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador, mas
seu pagamento em desacordo com tal Programa.
O levantamento em questão restou assim relatado pela Decisão recorrida:
a) ALP - Alimentação em Pecúnia, cujo fato gerador é a remuneração dos segurados
empregados a título de alimentação, em desacordo com os programas de alimentação do
aprovados pelo Ministério do Trabalho, nas competências 01/2002 a 11/2002.
A base de calculo foi obtida na folha de pagamento da empresa, consubstanciando a
Planilha de fls. 46/47 os dados relativos à obtenção do salário de contribuição.
Quanto ao levantamento, esclarece a autoridade lançadora que o notificado concede o
benefício para alguns segurados de acordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), através de vales-refeição, sendo que estes valores não foram
considerados para fins de levantamento, haja vista a sua regularidade.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005148/2007-21

Diz que verificou descontos em percentuais sobre os valores pagos em pecúnia ao
segurados, nos mesmos moldes em que ocorre nos pagamentos regulares, mas que este
fato não caracteriza a verba como benefício. No ponto, refere que não se pode invocar,
em sede previdenciária, o princípio da onerosidade, aplicável no âmbito trabalhista,
segundo o qual o que identifica se uma parcela paga in natura consiste ou não em
remuneração é a coparticipação do beneficiado, e, havendo esta, não se trataria de
remuneração.
Feito tal destaque, tem-se que a regra geral para fins da incidência do tributo
previdenciário é de que a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados ao
empregado, a qualquer título, destinado a retribuir o trabalho, configura salário-de-contribuição.
Não obstante, o art. 28, § 9o da Lei 8.212/91, enumera diversas rubricas que se
constituem em exceções à esta regra, sobre as quais não incidirá o tributo em tela. Dentre tais
exceções, destaque-se a alínea “c”, conforme destacado abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Assim, o pagamento de auxílio-alimentação em dinheiro não se inclui na exceção
acima exposta. Este é o entendimento reiterado neste Conselho e, em particular, nesta Turma, o
qual tem lastro jurisprudencial:
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. 1. O pagamento
in natura do auxílio-alimentação, vale dizer, quando a própria alimentação é fornecida
pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. 2. Ao revés, quando o auxílio alimentação é pago em dinheiro ou seu valor
creditado em conta-corrente, em caráter habitual e remuneratório, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária. 3. Precedentes da Seção. 4. Embargos de
divergência providos. (grifou-se) (EREsp 476.194/PR, 1a Seção, Rel. Min. Castro
Meira, DJ 01.08.2005).
Note, inclusive, que o Decreto-Lei no 5.452/43 (CLT), teve alterada a redação do
§ 2o do art. 457 vedando expressamente o pagamento de auxílio alimentação em dinheiro. Muito
embora tal alteração tenha ocorrido em momento posterior aos fatos geradores, sua citação no
presente voto objetiva, tão só, robustecer tudo mais o que foi acima expresso.
Vale ainda destacar que as decisões judiciais não submetidas às sistemáticas de
repercussão geral ou de recursos repetitivos têm apenas efeitos entre as partes, sendo certo que
que a evidência de que não há uniformidade jurisprudencial sobre a matéria é a tramitação do
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.834 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005148/2007-21

Tema 1164, no Superior Tribunal de Justiça, que deverá, em breve, “definir se incide
contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”.
Por fim, frise-se que, nos termo do art. 111, inciso II, da Lei 5.172/66 (CTN),
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, do que
se conclui, com clareza inequívoca, que regras ou direitos estabelecidos por Convenções
Coletivas de Trabalho não podem ser amparo para exclusão de rubricas do campo de incidência
tributária, já que o artigo 176 do mesmo diploma estabelece:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Assim, neste tema, nada a prover.
DA INEXIGIBILIDADE DA TAXA SELIC COMO INDEXADOR
TRIBUTÁRIO
No que tange à utilização da Selic, deixo de tecer maiores considerações sobre os
argumentos da defesa, já que se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria
do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Portanto, nada a prover neste tema.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 272
DF CARF MF
Original